Tribunal: TCU
Processo: 011.979/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Luciano Azevedo Carlos contra o Acórdão 4.199/2022-TCU-2a Câmara, prolatado na Sessão Ordinária realizada em 16/8/2022 - Relator Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Luciano Azevedo Carlos em face do Acórdão 4199/2022-TCU-Segunda Câmara que julgou irregulares as suas contas e lhe aplicou multa, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Delma da Fonseca Milhomem, Prefeita (gestões 2005-2008 e 2009-2012) e corresponsabilidade do Sr. José Luciano Azevedo Carlos, Prefeito (gestão 2013-2016), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Ponte Alta do Bom Jesus-TO, em virtude do Convênio 656831/2009 (Siafi 655045), que teve por objeto construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, I e 33, da Lei 8.443/1992, combinado com o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Luciano Azevedo Carlos contra o Acórdão 4199/2022-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.